Tribunal: TJMT
Processo: 1005736-70.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005736-70.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO CONHECIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REITERAÇÃO INTEGRAL DAS RAZÕES JÁ APRESENTADAS EM ACLARATÓRIOS ANTERIORES – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NOVO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC – APLICAÇÃO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A reprodução integral das razões anteriormente deduzidas em embargos de declaração já apreciados evidencia a ausência de inovação recursal e a inadequação da via eleita, impondo o não conhecimento do recurso.

Configurado o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, é cabível a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005736-70.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 353460863), que, por unanimidade,
rejeitou os aclaratórios anteriormente manejados
, ao fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a persistência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, alegando, inicialmente, descumprimento da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não teriam sido adequadamente enfrentados os pontos delimitados no AREsp nº 2.807.691/MT.

Alega, ainda, a existência de contradição interna no julgado, ao reconhecer a validade dos termos de quitação firmados entre as partes e, simultaneamente, admitir o arbitramento judicial de honorários, o que, a seu ver, violaria a lógica contratual estabelecida e os princípios da força obrigatória dos contratos e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Aponta que os instrumentos de quitação apresentados atendem integralmente aos requisitos do art. 320 do Código Civil, conferindo quitação ampla, geral e irrevogável quanto aos honorários com fato gerador até 31/12/2019, inexistindo qualquer vício de consentimento apto a infirmar sua validade.

Afirma, também, que o acórdão deixou de analisar de forma específica a cláusula contratual 6.22, a qual impunha ao escritório a obrigação de apresentar anualmente termo de quitação e renúncia, bem como teria desconsiderado a eficácia jurídica desses documentos, os quais, segundo alega, impediriam qualquer pretensão posterior de cobrança.

Outrossim, aduz omissão quanto à verificação objetiva da existência de serviços efetivamente prestados e não remunerados, especialmente no período posterior ao último termo de quitação, bem como quanto à apuração do quantum arbitrado, defendendo a inexistência de base fática que justifique a condenação imposta.

Assevera, ainda, que o contrato celebrado entre as partes previa regime remuneratório híbrido, com pagamentos por etapas e verba condicionada ao êxito, não sendo juridicamente admissível o arbitramento judicial em desacordo com as cláusulas pactuadas, sobretudo diante da ausência de proveito econômico e da não implementação de condição suspensiva.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as supostas omissões, contradições e obscuridades apontadas, afastando-se o arbitramento judicial dos honorários ou, subsidiariamente, adequando-se o julgado aos parâmetros contratuais estabelecidos entre as partes.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado (Id. 348785860), nas quais se defende, preliminarmente, a inadmissibilidade dos aclaratórios por ausência de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o recurso constitui mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

No mérito, defende que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões devolvidas pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer omissão ou contradição, pugnando, assim, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À VALIDADE E AO ALCANCE DE TERMOS DE QUITAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE OS PONTOS DEVOLVIDOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, as questões delimitadas pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à validade e ao alcance dos termos de quitação e à eventual existência de etapas contratuais concluídas e não quitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição interna.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria decidida e a atribuição de efeitos infringentes pela via inadequada dos aclaratórios.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração”.

Todavia, de plano, verifica-se que o presente recurso não comporta conhecimento.

Com efeito, os aclaratórios ora opostos limitam-se a reproduzir, de forma praticamente integral, as razões já anteriormente deduzidas em embargos de declaração pretéritos, os quais foram devidamente analisados por este órgão colegiado, com enfrentamento claro e fundamentado das questões suscitadas.

Não se identifica, portanto, a indicação de qualquer vício novo, seja omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apto a justificar a reabertura da discussão.

Ao revés, constata-se que a insurgência recursal traduz mera reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados, configurando utilização indevida da via dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com nítido caráter protelatório.

Nesse contexto, a oposição de aclaratórios idênticos aos anteriormente manejados, sem a apresentação de qualquer elemento novo ou relevante, impede o conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal e inadequação da via eleita.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em Exame Embargos de declaração interpostos para impugnar acórdão que impôs responsabilidade integral à embargante pelas custas e emolumentos referentes à outorga de escritura pública, alegando contradição com a sentença que determinou a divisão dos custos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração apresentam novos elementos aptos a caracterizar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do CPC. III. Razões de Decidir. 3. Os embargos reproduzem integralmente as razões já apresentadas em embargos anteriores, sem trazer qualquer elemento novo. 4. Por se tratar de mera repetição dos embargos anteriormente opostos e devidamente apreciados, não há que se falar em conhecimento do presente recurso. IV. Dispositivo e Tese 5. Não conheço dos embargos de declaração, por se tratar de repetição. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não conhecidos por repetição de fundamentos já apreciados. Legislação Citada: CPC, art. 1.022”
(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 11085693820248260002 São Paulo, Relator.: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 24/10/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025)

Diante de tal conduta, impõe-se, ainda, a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porquanto evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, por se tratar de mera reiteração de insurgência já apreciada, e
CONDENO
o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026